Tribunal: STF
Processo: MS 20087
Classe: MS
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-02
Data de publicação: 1976-09-02

Ementa:
PENSÃO MILITAR. REPARTIÇÃO, PELA METADE, ENTRE COMPANHEIRA
NÃO INSTITUIDA E VIÚVA  TIDA  COMO  CULPADA,  CONCORRENTEMENTE,  NO
DESQUITE DO CASAL. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DIREITO
LIQUIDO E CERTO DA COMPANHEIRA NÃO INSTITUIDA A INTEGRALIDADE DA
PENSÃO. PEDIDO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.